Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745515-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL e AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, indeferiu pedido formulado pelas autoras agravantes consubstanciado no “deferimento de parcial gratuidade da justiça quanto a atos processuais futuros.” A parte agravante requer, em singela síntese, a concessão parcial dos benefícios da gratuidade da justiça, pretendendo, especificamente, a dispensa do pagamento dos honorários sucumbenciais e periciais em caso de eventual improcedência da ação, sob a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. É o relato do essencial. O recurso não foi instruído com documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento de eventuais custas e despesas processuais c/c ônus de sucumbência. Com efeito, havendo dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, mostra-se admissível a determinação para que sejam apresentados documentos atualizados aptos a comprovar a capacidade econômica da parte postulante. Posta a questão nestes termos, e para o deslinde da matéria posta “sub judice”, intimem-se as autoras agravantes para que colacionem ao instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: a) cópia da última declaração de imposto de renda; b) extratos de todas as contas bancárias vinculadas ao seus CPFs, e, c) documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator